Tribunal: TJDFT
Processo: 0007689-38.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0007689-38.2014.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO SAFRA S A RECORRIDO: MARACEI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra decisão proferida pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. SEGUNDA FASE. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONTA CORRENTE. DÉBITOS. NÃO COMPROVADOS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. ÔNUS DA PROVA. REDISTRIBUIÇÃO. HIPÓTESES LEGAIS. AUSÊNCIA. SUCUMBÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não se observa cerceamento de defesa por ocasião do indeferimento do pedido de produção de prova documental suplementar pela autora, uma vez que ficou demonstrado que o réu tem livre acesso aos comprovantes de autorização de movimentação financeira pelo sistema bancário PagSafra, além de que a perita judicial atestou no laudo complementar a prescindibilidade da escrituração contábil da autora para a realização da perícia. 2. Não havendo dificuldade ou impossibilidade de cumprir o encargo que foi atribuído ao réu de apresentar os comprovantes de autorização de movimentações financeiras, inexistem justificativas para a redistribuição do ônus da prova prevista no art. 343, §1o, do CPC; 3. Na segunda fase da ação de exigir de contas, a sucumbência é definida com a procedência ou improcedência decretada pela sentença, independentemente do saldo final maior ou menor que aquele pleiteado pela autora, uma vez que o réu se opôs ao pedido inicial. 4. Apelação conhecida,preliminar rejeitada e, não provida. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 86, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil, requerendo seja atribuído o ônus sucumbencial a parte recorrida, tendo em vista que auferiu apenas o equivalente a 8% (oito por cento) do seu pleito. Subsidiariamente, pede seja distribuído entres os litigantes, de forma recíproca e proporcional, os honorários e as despesas, em face da procedência apenas parcial do pedido formulado pela recorrida, nos moldes do artigo 86, caput, do CPC; b) artigos 369, parágrafo único, 417, 550, §2o, e 552, todos do Código de Processo Civil, sustentando cerceamento de defesa, porquanto indeferida a produção de prova documental contábil necessária e útil ao deslinde da demanda. Suscita, ainda, afronta ao regramento da prestação de contas e da instrução probatória, uma vez que não apurado efetivamente o saldo das contas prestadas. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 86, caput e parágrafo único, 369, parágrafo único, 417, 550, §2o, e 552, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028